Tribunal: STF
Processo: Rcl 67283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0001065-32.2018.5.17.0121, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Karen Santos de Alcantara, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e as consequentes verbas laborais, não obstante a formalização de contrato de prestação de serviços com sua empresa.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes e condenando a fundação ao pagamento de parte das verbas pleiteadas. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.
 
    4. Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Diz da negativa de provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, de forma monocrática. Menciona que o respectivo agravo interno encontra-se pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.

    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão Ação Trabalhista nº 0001065-32.2018.5.17.0121, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, para cassar os atos impugnados e, por conseguinte, sejam julgados improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem, ou, sucessivamente, seja determinado o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes paradigmas.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7.  De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em Primeira Instância, o Juízo da  Vara do Trabalho de Aracruz reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 6, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Reconhecimento do Vínculo de Emprego / Verbas Decorrentes:
(...)
Pois bem. 
Há sentenças e acórdãos em nosso E. Regional, acolhendo ou rejeitando a configuração de liame de emprego com a mesma reclamada em situações semelhantes, quase idênticas. Como exemplos, os acórdãos proferidos nos processos 0000077-45.2017.5.17.0121 (não reconhecendo a relação de emprego) e 0000195-21.2017.5.17.0121 (admitindo-a). Essas decisões conflitantes refletem o ocaso das provas produzidas em cada um desses processos, mas, principalmente, o fato de que ambas as partes apresentam argumentos respeitáveis a favor de suas alegações. 
E a questão não é lá muito simples mesmo. É claro que a contratação utilizada traz benefícios tributários para o trabalhador, e tanto é assim que ele passou anos sem questioná-la, só vindo a fazê-lo depois que o pacto foi rompido por decisão unilateral da reclamada. E trata-se de profissional com elevada capacidade de discernimento, que não pode se dizer iludido pela demandada. 
Aliás, essa última também se beneficia - e muito - da modalidade de contratação por meio de pessoa jurídica, já que se exime de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. 
Porém, sob a ótica jurídica, essas constatações não importam. Estando presentes os requisitos estampados nos artigos 2º e 3º da CLT, configura-se o vínculo de emprego, independentemente da vontade das partes contratantes - trata-se de norma de ordem pública, afinal. 
A prova oral colhida, notadamente a testemunha arrolada pela demandada, Sr. Giovani Cordeiro de Souza, que também exercia a função de médico plantonista, corroborou em sua integralidade as assertiva expostas pela demandante na peça de ingresso, em especial de que havia, em seus contratos, a presença dos mesmos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, já que o trabalho era: 
i) pessoal: eventuais substituições podiam ocorrer, mas eram avisadas com antecedência à direção da ré, com o acréscimo de que a obreira não tinha a liberdade de escolher qualquer pessoa que quisesse para substituí-la, mas apenas alguém dentre aqueles que já prestavam serviços à reclamada; 
ii) não-eventual: toda semana quase 03 (três) anos;
iii) oneroso: ainda que através de interposta pessoa jurídica; 
iv) subordinado: além do fato apontado no item 'i', é nítida a presença da subordinação estrutural, assim conceituada por Maurício Godinho Delgado: "estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (em Curso de Direito do Trabalho, 9ª ed, LTr). 
Sendo assim, em conformidade com o artigo 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços, e reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada no período de 09-03-2015 a 08-01-2018, sendo devidas as seguintes parcelas: saldo de salários; aviso-prévio proporcional (36 dias) e suas projeções; férias vencidas em dobro, simples e proporcionais, todas acrescidas de 1/3; 13º salários; e FGTS + multa de 40%. Aduzo que a modalidade resilitória é a dispensa sem justa causa, por iniciativa do empregador, porque a instrução processual esclareceu que foi ele quem quis romper o contrato. (...).”
 
13. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento em parte ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 7, p. 8-14; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.3.1. MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 
2.3.1.1. VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICA PLANTONISTA
(...)
Pois bem. 
Inicialmente cumpre salientar que não houve controvérsia quanto ao período trabalhado, qual seja, de 09/03/2015 a 08/01/2018. Percebe-se, portanto que o início da prestação de serviço ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 13.467/17. 
Com efeito, a situação não é simples. 
De fato existem médicos que optam prestar serviços por meio da constituição de pessoa jurídica. Além do valor percebido, sujeito à menor quantidade de encargos, é possível a manutenção de algum outro vínculo concomitantemente, inclusive público, sem prejuízo de eventual cláusula de exclusividade.
E de igual forma para a entidade de saúde é deveras interessante, uma vez que reduz sua despesa de pessoal. O regime jurídico da relação estabelecida não é o da CLT, além da considerável eliminação de encargos. 
Porém, tal constatação não pode ser tratada como um cheque em branco. 
Há que ser respeitada também a vontade do profissional que opta pela manutenção do vínculo de emprego, principalmente se levarmos em consideração a realidade de profissionais que se encontram em início de carreira (o que é o mais comum) e que naturalmente possuem maior dependência onde prestam serviços, ou seja, sem o equivalente poder de barganha daqueles profissionais médicos detentores de vasto currículo, excelência e conceito na comunidade científica e no próprio meio médico, ou até mesmo pelo tempo de exercício da profissão. 
E o que se percebe é que existem instituições de saúde que se aproveitam de uma excepcionalidade derivada da condição de uma camada dentro da categoria profissional, adotando essa prática de forma generalizada na contratação.
Não há dúvida que a médio e longo prazo isso traduzirá em precarização das condições de trabalho, uma vez que os profissionais que entram no mercado se submeterão a valores cada vez mais reduzidos, sob pena de não serem contratados, e sem as garantias mínimas devidas aos demais empregados. 
E quem perde não é apenas a categoria profissional, mas toda a coletividade que depende da assistência e do bom trabalho de médicos capacitados e bem pagos.
Com efeito, quem sofre com a falta de comprometimento é a população. O hospital nunca vai deixar de ganhar. 
Dessa forma, a particularidade consistente na existência de profissionais que preferem prestar serviços por meio de pessoa jurídica não se revela argumento válido para afastar eventual pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego perante esta Especializada. 
Conforme consagrado pelo artigo 3º da CLT, o vínculo empregatício é composto de requisitos cuja verificação depende da apresentação cumulativa na situação fática. São eles: prestação de serviços por uma pessoa física com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 
No presente caso, a Reclamada apenas alega que se tratava contrato civil de prestação de serviços celebrado com pessoa jurídica. 
Logo, caberia à demandada o ônus de demonstrar que a prestação de serviços sucedeu de forma diversa, sem a existência do vínculo empregatício, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC.
E, conforme acertadamente decidiu a Origem, entende-se que a ré não se desincumbiu de tal ônus, vez que o conjunto fático-probatório revela a existência da relação empregatícia sustentada pela autora. 
Além disso, deve ser ressaltado, principalmente quando se trata de reconhecimento de vínculo de emprego, que pouco importa a forma. O princípio da primazia da realidade é de extrema força quando o debate é acerca dos requisitos da relação de emprego. 
Portanto a existência de constituição de pessoa jurídica, contratos civis, registro perante Junta Comercial e todos os demais emaranhados formais são completamente vazios, puramente estéreis, perante a força normativa do preceito Consolidado supramencionado. 
Dessa forma, a tese de defesa não subsiste. A reclamante trabalhou, de forma onerosa, pessoal e subordinada ao longo de pelo menos 03 (três) anos. 
Nunca se fez substituir, e se assim quisesse, teria que ser por outro médico contratado (pessoa jurídica contratada). 
Não obstante, oportuna a remissão à prova testemunhal produzida nos autos.
(...)
Dessa forma, porquanto presentes os elementos configuradores da relação de emprego, correto o reconhecimento do vínculo e condenação da Reclamada nos consectários, devendo ser mantida no particular. 
Nega-se provimento. (...).”
 
    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas, e, aparentemente sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    15. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, quanto ao periculum in mora, conforme se verifica dos autos, destaco o trâmite do pedido de execução provisória, em fase de interposição de recurso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante.
 
    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0001065-32.2018.5.17.0121, inclusive no que se refere à execução provisória, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, para que observem a presente decisão.
 
    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    20. Cite-se a parte beneficiária, Karen Santos de Alcantara, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-me os autos à conclusão.
 
    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator